Tribunal: TJDFT
Processo: 0739551-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PERDAS. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança para condenar a recorrente ao pagamento de sua quota-parte no rateio das perdas apuradas no exercício de 2018, deliberado em assembleia geral extraordinária da cooperativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve vício na convocação das assembleias e na notificação do associado; e (ii) verificar a legalidade do rateio das perdas e da cobrança proporcional ao cooperado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As assembleias foram regularmente convocadas, com publicação de edital em jornal e envio de notificação extrajudicial, por AR, ao endereço cadastrado, conforme estatuto social. O fato de não ter recebido a notificação porque alterado seu endereço não a invalida, haja vista ser obrigação do cooperado manter seus dados atualizado, consoante o art. 10, VII, do Estatuto Social da Cooperativa.
4. A legislação aplicável (arts. 80 e 89 da Lei no 5.764/71 e art. 1.095 do CC) e o estatuto autorizam a cobertura de prejuízos pelo Fundo de Reserva e, sendo insuficiente, mediante rateio proporcional entre os cooperados, conforme fruição dos serviços.
5. A assembleia geral extraordinária deliberou soberanamente sobre o montante das perdas e os critérios de rateio (60% empréstimos, 35% depósitos à vista e 5% depósitos a prazo), vinculando todos os associados.
6. Relatório de auditoria especial confirma a regularidade dos cálculos e a proporcionalidade da cobrança, bem como a insuficiência do Fundo de Reserva.
7. Instada a especificar provas, a ré/apelada renunciou ao prazo. Logo, não cumpriu seu ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC e, nessa medida, hígida a cobrança realizada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.